Tribunal: TJDFT
Processo: 0726099-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. O que constitui o crédito é a sentença judicial e não a pactuação do contrato de locação de máquinas. No caso, a sentença em que foi reconhecido o crédito da parte embargada foi proferida em 04 de maio de 2017. Ao passo que a recuperação judicial foi deferida em 1o de abril de 2015. Portanto, a cronologia dos fatos ocorridos no processo não está de acordo com a narrativa apresentada pela embargante no agravo de instrumento e repetida nos embargos de declaração.
3. Em razão de o crédito exequendo ter sido constituído após a recuperação judicial, resta descabida a suspensão do cumprimento de sentença para aguardar-se o julgamento do REsp 1.843.332/RS (Tema 1051) pelo STJ em virtude de a tese controvertida nele veiculada dizer respeito ao momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via.
5. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.
6. Recurso conhecido e desprovido.